Tribunal: TJMT
Processo: 1018202-59.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018202-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), OTAVIO CORREIA DO PRADO - CPF: 011.623.571-34 (AGRAVANTE), WALDIR CANDIDO CASTILHO - CPF: 217.007.451-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº

1018202-59.2022.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Otavio Correia do Prado

Agravado:
Waldir Candido Castilho

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº

1018202-59.2022.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Otavio Correia do Prado

Agravado:
Waldir Candido Castilho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Otavio Correia do Prado, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal no recurso de agravo de instrumento n. 1018202-59.2022.8.11.0000, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante defende que o imóvel objeto do litígio está localizado inteiramente no Estado do Pará, conforme julgamento da Ação Cível Originária n. 714, pelo STF.

Segue sustentando, que apresentou laudo técnico comprovando que a terra em disputa está sediada em Juízo diverso, motivo pelo qual deve ser reconhecida a incompetência absoluta da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT para processar e julgar a demanda em questão.

Firme no seu propósito, alega que a jurisprudência tem reconhecido a competência absoluta dos juízos da situação da coisa para o julgamento de ações possessórias, seguindo a regra disposta no art. 47, §2º, do CPC, em detrimento das varas especializadas, de modo que a continuidade do feito em Juízo incompetente causará risco ao resultado útil do processo.

Alega ainda, que estão presentes os requisitos ensejadores para o deferimento da tutela antecipada recursal. Requer a reforma da r. decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 148943183, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº

1018202-59.2022.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Otavio Correia do Prado

Agravado:
Waldir Candido Castilho

V O T O

Cinge-se dos autos que Otavio Correia do Prado move ação de manutenção de posse em desfavor de Waldir Candido Castilho, tendo o douto magistrado
a quo
reconhecido a prevenção e competência do Juízo para processar e julgar o feito, nos termos do art. 60, do CPC.

Inconformada com a r. decisão, o autor aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que o imóvel objeto do litígio está localizado inteiramente no Estado do Pará, conforme julgamento da Ação Cível Originária n. 714, pelo STF.

Seguiu sustentando, que apresentou laudo técnico comprovando que a terra em disputa está sediada em Juízo diverso, motivo pelo qual deve ser reconhecida a incompetência absoluta da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT para processar e julgar a demanda em questão.

Firme no seu propósito, alegou que a jurisprudência tem reconhecido a competência absoluta dos juízos da situação da coisa para o julgamento de ações possessórias, seguindo a regra disposta no art. 47, §2º, do CPC, em detrimento das varas especializadas, restando evidente a probabilidade do direito alegado.

Alegou ainda, que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista que a continuidade do feito em Juízo incompetente causará risco ao resultado útil do processo, restando evidente o perigo de dano.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 144311663).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante traz as mesmas razões postas no recurso de agravo de instrumento, defendendo a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela antecipada recursal. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese as alegações do agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Digo isso, porque independente da relevância dos fundamentos expostos pelo agravante, não se pode fechar os olhos para o fato de que ações e recursos se processam, podendo advir prejuízo irreparável ao agravado com o deslocamento da competência, vez que o pleito do agravante visa a remessa do processo ao Juízo da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022